Tribunal: TCU
Processo: 008.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em favor da ex-servidora Maria de Fátima Monte da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Maria de Fátima Monte da Silva (XXX.004.894-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.